Tribunal: TJES
Processo: 0002662-56.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto; Roubo
Data de julgamento: 2025-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002662-56.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: GUSTAVO TEIXEIRA AMARAL e outros

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. ROUBO MAJORADO. RECURSO DA DEFESA. PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. SUFICIÊNCIA DE PROVAS. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações criminais interpostas pelo réu e pelo Ministério Público Estadual contra sentença do Juízo 4ª Vara Criminal de Serra-ES que julgou procedente a denúncia e condenou o acusado pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas (art. 157, § 2º, II, do CP), à pena de 5 anos, 11 meses e 3 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 13 dias-multa. A denúncia narra que, em 30 /10/2020, no bairro Vista da Serra I, na Serra-ES, o réu, acompanhado de outro indivíduo não identificado, abordou uma adolescente enquanto trafegava em via pública, subtraindo seu aparelho celular mediante violência, inclusive desferindo golpes com um capacete na vítima. Durante a fuga, o aparelho celular do próprio acusado caiu no local, possibilitando sua identificação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: no recurso defensivo, (i) analisar a preliminar de nulidade do reconhecimento fotográfico; e no mérito (ii) verificar se há provas suficientes para manter a condenação criminal e (iii) se o réu possui direito a gratuidade de justiça. No apelo ministerial,
(iv) examinar se estão presentes os requisitos legais para fixação de indenização por danos morais e materiais na sentença penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A. Recurso da Defesa

Preliminar – Nulidade do reconhecimento fotográfico

A alegação de nulidade do reconhecimento fotográfico não prospera quando a condenação não se fundamenta exclusivamente nesse elemento, mas também em outras provas autônomas e válidas, como os depoimentos prestados em juízo e a apreensão do celular do próprio acusado no local do crime. Preliminar rejeitada.

Mérito – Pedido de absolvição por insuficiência de provas

7. A materialidade do delito foi demonstrada por boletim de ocorrência, auto de apreensão, fotografias e reconhecimento indireto de pessoa.

A autoria ficou evidenciada pelos depoimentos da vítima, que reconheceu o acusado, e do policial militar, que atendeu à ocorrência, identificando o réu por meio de fotografia encontrada em aparelho celular caído no local dos fatos.

Em delitos patrimoniais, a jurisprudência reconhece especial valor à palavra da vítima, especialmente quando confirmada pelo depoimento da testemunha policial. (AgRg no AREsp n. 2.942.543/BA, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 5/8/2025, DJEN de 14/8/2025.)

Gratuidade de justiça

10. A análise da gratuidade de justiça e eventual isenção de custas processuais, em favor do réu, deve ser realizada pelo Juízo da Execução Penal,

B. Recurso do Ministério Público

Indenização por danos morais e materiais

11. A fixação de valor mínimo a título de indenização por danos morais ou materiais com base no art. 387, IV, do CPP exige a presença cumulativa de três requisitos: (i) pedido expresso na denúncia; (ii) indicação do valor pretendido; e (iii) produção de prova específica sobre o dano.

Na hipótese dos autos, a denúncia formulou pedido genérico, sem indicação de valor, e a instrução criminal não produziu provas específicas quanto aos danos suportados pela vítima, inviabilizando a fixação de qualquer quantia indenizatória.

IV. DISPOSITIVO

13. Recursos desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, rejeitar a preliminar alegada pela defesa, e no mérito, por igual votação, negar provimentos aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0002662-56.2021.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, GUSTAVO TEIXEIRA AMARAL (DPE)
APELADO: GUSTAVO TEIXEIRA AMARAL, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Cuidam-se de recursos de
apelação criminal
, interpostos pelo réu

GUSTAVO TEIXEIRA AMARAL
e pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
,
contra a r. sentença (id 14614726), proferida pela MM.ª Juíza de Direito da 4ª Vara Criminal de Serra-ES, que julgou procedente a denúncia, condenando-o pela prática do crime de
roubo majorado, pelo concurso de pessoas
(art. 157, § 2º, inc. II, do CP), às penas de 05 (cinco) anos, 11 (onze) meses e 03 (três) dias reclusão, em regime inicial semiaberto, e 13 (treze) dias-multa.

Em razões recursais (id 14615290), a Defensoria Pública Estadual alega, preliminarmente, a nulidade do reconhecimento fotográfico do acusado, diante da inobservância do procedimento previsto no art. 226, do CPP, e no mérito, pretende a sua absolvição, por insuficiência de provas, e que seja concedida a gratuidade de justiça, com a isenção do pagamento das custas processuais.

Por sua vez, o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL apresenta razões no id 14615292, requerendo a condenação do acusado ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, em favor da vítima.

Sobre os fatos, narra a denúncia
que no dia 30 de outubro de 2020, no bairro Vista da Serra I, na Serra-ES, o denunciado, juntamente com um indivíduo não identificado, estavam em uma motocicleta, quando abordaram a vítima menor K.D.O.D.B., subtraindo o seu aparelho celular.

A peça acusatória ainda relata que a ofendida reagiu ao assalto, no entanto, foi agredida com golpes de capacete, tendo os indivíduos empreendido fuga.

A denúncia descreve que o aparelho celular do acusado GUSTAVO caiu durante a fuga, e foi apreendido pelos policiais militares, o que permitiu a sua identificação.

Primeiramente, passo ao enfrentamento do recurso interposto pela Defensoria Pública Estadual, em que suscita uma preliminar de nulidade do reconhecimento fotográfico do acusado
, pois, no seu entender, não foram observadas as formalidades previstas no art. 226, do CPP.

Contudo, a sentença condenatória não foi fundamentada, tão somente, no reconhecimento fotográfico, mas em investigação policial, especialmente a apreensão do aparelho celular do acusado no local do crime, e nos depoimentos da vítima e do policial militar PATRICK FAVERO AGUIAR, ambos em Juízo (id 14614714), sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o que afasta qualquer alegação de nulidade.

Adotando esse posicionamento, cito o seguinte precedente do STJ:

“(
...) 5. A condenação do agravante não se baseou exclusivamente no reconhecimento fotográfico, mas também em outras provas produzidas no processo, que foram suficientes para demonstrar a autoria do delito.

6. A jurisprudência desta Corte admite que o magistrado pode se convencer da autoria delitiva a partir de provas independentes, mesmo que o reconhecimento fotográfico não tenha observado o art. 226 do Código de Processo Penal.(...)” (grifo nosso)

(AgRg no AREsp n. 2.818.372/SP,
relator Ministro Messod Azulay Neto
, Quinta Turma,
julgado em 19/8/2025
, DJEN de 27/8/2025.)

Isto posto,
REJEITO A PRELIMINAR.

Prosseguindo, em relação ao mérito,
a Defensoria Pública Estadual pretende a absolvição do réu, por insuficiência de provas.

No caso, verifico que a materialidade delitiva restou comprovada pelo boletim unificado (fls. 09/12), auto de apreensão (fls. 13), fotografias (fls. 15/17), e auto de reconhecimento indireto de pessoa (fls. 33).

Quanto a autoria, a prova que se produziu é suficiente para sua comprovação, especialmente o depoimento da ofendida K.D.O.D.B. (id 14614714), relatando que foi abordada pelo acusado, tendo ele subtraído o seu aparelho celular.

Relatou que foi até a Delegacia de Polícia para realizar o boletim de ocorrência, momento em que conseguiu identificar o acusado, através de uma fotografia.

O policial militar PATRICK FAVERO AGUIAR (id 14614714), em Juízo, narrou que atendeu a ocorrência, e em conversa com a vítima, identificou o autor do fato como o acusado, já que seu aparelho celular caiu no local do crime, e nele continha uma foto sua.

Disse também, que a vítima também reconheceu o réu, como o autor do crime.

Deste modo, inviável o acolhimento do pedido de absolvição, pois nos delitos patrimoniais, a palavra da vítima possui especial relevância, ainda mais quando corroborada com o depoimento da testemunha policial militar.

Nesse sentido, tem-se o seguinte julgado do STJ:

“(...) 6. A jurisprudência do STJ reconhece a importância da palavra da vítima em crimes patrimoniais e a idoneidade dos depoimentos dos policiais quando em harmonia com as demais provas dos autos. (...)” (grifo nosso)

(AgRg no AREsp n. 2.942.543/BA,
relator Ministro Ribeiro Dantas,
Quinta Turma, j
ulgado em 5/8/2025
, DJEN de 14/8/2025.)

No se refere ao pedido de concessão da gratuidade de justiça e isenção do pagamento das custas processuais,
em razão da hipossuficiência do denunciado, tenho que tal pretensão deve ser analisada pelo Juízo da Execução Penal, que detém competência para a matéria.

Indo adiante, passo ao enfrentamento da apelação do MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, requerendo a a condenação do acusado ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, em favor da vítima.

No entanto, a jurisprudência consolidada, também do STJ, estabelece que a fixação de valor mínimo de indenização por danos materiais e morais, com base no art. 387, IV, do CPP, exige o cumprimento de três requisitos cumulativos: (i) pedido expresso na denúncia; (ii) indicação do valor pretendido; e (iii) realização de instrução probatória específica sobre o dano. (AgRg no AREsp n. 2.726.966/BA, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 6/5/2025, DJEN de 13/5/2025.)

No caso, verifico que na denúncia consta pedido genérico, sem indicação de valor, e na instrução, não foi produzida prova específica para apuração do montante indenizatório.

Assim, tenho que não é cabível a fixação de indenização em favor da vítima, como pretende o Ministério Público Estadual.

Pelo exposto, em conformidade com o entendimento da Procuradoria de Justiça (id 15746712),
NEGO PROVIMENTO AOS RECURSOS.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.